Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E QUANTIDADE DE DROGA. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LAD. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE.
1. Incabível a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal que não extrapolam da figura típica do delito.
2. A norma contida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que permite a redução da pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre a organização criminosa, constitui-se direito subjetivo do acusado, se preenchidos todos os requisitos citados.
3. A natureza e a quantidade da droga portada pelos acusados, por si sós, não constituem elementos aptos a negar o direito de diminuição de pena.
4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se os acusados preenchem os requisitos objetivos e subjetivos presentes no art. 44 do Código Penal.
5. Recurso desprovido.